Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712389-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO REU: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E C I S Ã O A presente ação rescisória foi requerida com base na alegação de dolo ou coação, violação da norma jurídica, prova falsa e prova nova posterior. (incisos III, V, VI e VII do art. 966 do CPC) A parte autora requer a prova testemunhal para comprovar a posse da autora em relação à outro imóvel, comprovando que não havia posse no imóvel objeto desta ação.. Consoante dispõe o inciso VI, a prova deve ser capaz de por si só assegurar o pronunciamento favorável. No caso, a prova testemunhal pretendida, com a oitiva dos moradores vizinhos do imóvel no Núcleo Bandeirante não se mostra viável para demonstrar o dolo ou coação, violação da norma jurídica, prova falsa, ou prova nova posterior, Por outro ângulo, posse simultânea de mais de um imóvel, é desinfluente para as pretensões do autor. Assim, INDEFIRO a prova oral, declarando encerrada a fase instrutória. Apresentem as partes suas alegações finais, em prazo sucessivo de 10 dias, nos termos do art. 973 do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora